Tribunal: STF
Processo: HC 90397
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  MITIGAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691 DESTA
   CORTE.
O constrangimento ilegal que não é verificável de plano
   (primo oculi, portanto) desautoriza o abrandamento da Súmula 691
   desta Suprema Corte.
A alegação de demora na prestação
   jurisdicional não pode prosperar, se o susposto retardamento é de
   ser debitado a diligências essenciais para o deslinde da
   questão.
Recurso improvido.